Tribunal: TJES
Processo: 5001378-38.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001378-38.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Nº
5001378-38.2022.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL

RELATOR: DES.CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
conflito negativo de competência
em que figura como suscitante o JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL
e suscitado o

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL

Em síntese, aduz o Magistrado suscitante que não é competente para processar e julgar a demanda geratriz, uma vez que nela figura como litisconsorte passivo pessoa jurídica que não integra o rol dos legitimados previstos no Art.5º, inciso II, da Lei 12.153/2009.

Ademais, sustentou que imprescindível na demanda a produção de prova pericial, que deverá ser realizada por uma junta médica especializada e que, possivelmente, demandaria exames médicos complexos,
tendo em vista que o cateter utilizado na cirurgia da autora teria sido posicionado de forma incorreta.

Por sua vez, o Juiz suscitado reconheceu
ex officio
a sua incompetência, discorrendo que o valor atribuído à causa de R$ 65.500,88 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais e oitenta e oito centavos) estaria dentro da alçada dos Juizados da Fazenda Pública, além de não enquadrar-se nas hipóteses proibitivas descritas no § 1º, do Art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, exsurgindo a competência absoluta do Juizado Especial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 27 de maio de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Nº
5001378-38.2022.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Como relatado, aduz o Magistrado suscitante que não é competente para processar e julgar a demanda geratriz, uma vez que nela figura como litisconsorte passivo pessoa jurídica que não integra o rol dos legitimados previstos no art.5º, inciso II, da Lei 12.153/2009, no caso o Hospital Evangélico de Vila Velha, pessoa jurídica de direito privado.

A Lei 12.153/09 estabelece de forma taxativa o rol de legitimados ativos e passivos para acionar a jurisdição especializada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I - como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.
(destaquei)

As pessoas jurídicas de direito privado, como se observa, não estão inseridas no rol do inciso II do art. 5º da Lei 12.153/09.

Contudo, isso não exclui a possibilidade de que elas figurem no polo passivo das ações, acompanhada de alguns dos entes públicos ali arrolados, sem que isso afaste a competência dos Juizados Especiais Fazendários para o julgamento da demanda.

A propósito, o posicionamento das Câmaras Cíveis deste Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA (REPARAÇÃO CIVIL). JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE O ENTE ESTADUAL E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA.

1. A presença de litisconsorte no polo passivo que não figure entre aqueles legitimados descritos no inciso II, do art. 5º, da Lei 12.153⁄2009, não acarreta o afastamento da competência dos Juizados Especiais. 2. Assim, preenchidos os requisitos do artigo 2º, não há vedação na Lei nº 12.153⁄2009 quando a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo (facultativo ou necessário) com pessoa física ou jurídica de direito privado, aplicando-se, analogicamente, o Enunciado nº 21 do FONAJEF, segundo o qual: "As pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário". Precedentes do TJES.
3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do juízo suscitante (1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória), para conhecer, processar e julgar a ação ordinária nº 0001727-64.2016.8.08.0024. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170020778, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 15/08/2017)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ENTE FEDERADO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - POSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A presença de parte não prevista no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.153/2009 no polo passivo da demanda não implica, por si só, em deslocamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a Vara da Fazenda Pública Estadual. 2. Preenchidos os requisitos do artigo 2º, não há vedação na Lei nº 12.153/2009 quando a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo com pessoa física, aplicando-se, analogicamente, o Enunciado nº 21 do FONAJEF, segundo o qual: "As pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário"
.
3. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100180025296, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019).

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA LITISCONSÓRCIO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO COM PESSOA FÍSICA POSSIBILIDADE VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM O TETO ESTIPULADO NA LEI Nº 12.153/2009 CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
[...]..
2. Em situações fáticas análogas, este Sodalício, em reiteradas vezes, decidiu pela manutenção da competência dos Juizados Especiais da Fazenda ainda que presente como litisconsorte pessoa física ou jurídica de direito privado
. [...].(TJES, Classe: Conflito de competência, 100170054603, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

EMENTA: PROCESSO CIVIL CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITANTE: 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA-ES SUSCITADO: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES ART. 5º, INC. II, DA LEI Nº 12.153/09 LITISCONSÓRICO PASSIVO COM PESSOA JURÍDICA POSSIBILIDADE CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Em que pese o art. 5º, inc. II, da Lei 12.153/09, ressaltar que podem ser réus nas ações movidas perante o Juizado Especial Fazendário os "Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas" , havendo litisconsórcio passivo - facultativo ou necessário -, as pessoas jurídicas podem ser incluídas com rés, sem que isso exclua a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitante, qual seja, o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória.
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100170031429, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018)

Dessa forma, a presença de pessoas jurídica de direito privado na lide na condição de litisconsorte não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, presentes os demais requisitos legais.

Em evolução, sustentou o togado suscitante que imprescindível na demanda a produção de prova pericial a ser realizada por uma junta médica especializada que, possivelmente, demandaria exames médicos complexos, tendo em vista que o cateter utilizado na cirurgia da autora teria sido posicionado de forma incorreta.

Como é cediço, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial não afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada em razão do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos,
sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.
2 . Agravo interno do particular que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.833.876/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 24/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...].2
. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011.
[...].(AgInt no AREsp n. 572.051/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 26/3/2019.)

Entretanto, em casos pontuais que demandam a realização de perícia efetivamente complexa, este egrégio Tribunal tem afastado a competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública, em observância a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA NATUREZA COMPLEXA INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada. 6. No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência
. 8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200067518, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUÍZO SUSCITANTE
.
1 A análise da atual condição física da parte interessada e a proporção de eventual redução de sua capacidade extrapola os limites de simples exame técnico. 2 - Conquanto a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afaste a Competência do Juizado Especial, a realização de prova pericial formal e de maior complexidade deve levar ao reconhecimento da competência da Vara da Fazenda Pública.
3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante.(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210029904, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Assim, conclui-se que a complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial não afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo naqueles casos que demandam a realização de perícia complexa, onde o caráter simplista e sumário do exame técnico a que se refere o art.10 da Lei 12.153/2009 possa afetar a ampla defesa e a efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse cenário, verifica-se da ação originária, que a Requerente objetiva obrigar o Estado do Espírito Santo e o Hospital Evangélico de Vila Velha a extirpar por completo patologia de Litíase Renal, conhecido no popular como “pedra nos rins”, ao argumento que 50% (cinquenta por cento) dela continuaria em seu organismo por negligência médica.

Outrossim, também pleiteou a condenação dos Requeridos aos pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Assim, a fim de julgar os pedidos formulados pela autora da demanda, poderá ser necessária a elaboração de perícia complexa, detalhada e onerosa, de forma a perquirir se houve falha na prestação de serviço pelo Hospital, bem como negligência ou imperícia de seu corpo médico profissional no procedimento de introdução de cateter que culminou na frustrada extirpação integral de pedra nos seus rins, afastando-se, assim, da acepção finalística do exame técnico ou prova técnica simplificada a que se refere o art.10 da Lei 12.153/2009.

Nesse particular, de se perfilhar o entendimento consolidado no enunciado nº 11 do FONAJE, assim redigido:
“As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública”

No mesmo sentido, já se manifestou este Sodalício:

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PERÍCIA MÉDICA. PROVA DE ALTA COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. Embora tenha sido atribuído à causa valor ligeiramente inferior ao montante de 60 (sessenta) salários-mínimos (artigo 2º, da Lei 12.153/09), é certo que a vaga estimativa constante na exordial não pode ser analisada individualmente como fator determinante para a fixação da competência. II. Dispõe o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (Enunciado 11, do XXXII FONAJE). III.
Na hipótese, a análise do dano ocorrido à autora, que não foi possível estabelecer se se trata de doença degenerativa (artrose) ou resultado de imperícia médica, exige a inequívoca realização de prova pericial de alta complexidade, impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88)
. Precedentes. IV. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190041150, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE DANO MORAL POR ERRO MÉDICO INFECCÇÃO HOSPITALAR NO PARTO NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL ALTA COMPLEXIDADE CARACTERIZADA INVIÁVEL APENAS PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA PREVISTA NO ART. 10 DA LEI 12.153/09 - COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL CONFLITO PROCEDENTE.
1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, ficando ressalvadas as hipóteses contempladas nos §§1º e 2º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, eus julgados. 2. Por outro lado, determina o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que as causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (Enunciado 11, do XXXII FONAJE).
3. Hipótese concreta em que, a fim de julgar o pedido formulado pela autora da demanda, será necessária a prova pericial a atestar de forma cabal se houve responsabilidade dos requeridos na infecção hospitalar na autora, quando da utilização do serviço público de saúde para o parto de sua filha no HIMABA, o que exige a inequívoca realização de prova pericial de alta complexidade, impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88). 4. Caracteriza a complexidade da matéria em discussão, deve ser afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
5. Procedência do conflito de competência, com o reconhecimento da competência do juízo suscitado. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200065546, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 05/07/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISCUSSÃO ENVOLVENDO VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA A VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL ERRO MÉDICO/IATROGENIA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA ACENTUADA. PROVA PERICIAL MAIS DETALHADA QUE EXORBITA O MERO EXAME TÉCNICO MENCIONADO PELO ARTIGO 10 DA LEI Nº 12.153/09. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DA LEI DOS JUIZADOS DA FAZENDA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL RECONHECIDA.

I- A causa será excluída da competência do Juizado Estadual da Fazenda Pública quando houver complexidade, ou melhor, quando houver uma prova técnica mais complexa ou demorada. Se a resolução do litígio depende de prova técnica de intensa investigação, a competência deve ser da Justiça Comum Estadual, e não do Juizado da Fazenda Pública. II- Não é possível, em nome da celeridade ou mesmo da informalidade, amputar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, capazes de permitir que as partes tenham a oportunidade de participar ativamente da dialética processual e também de influenciar o órgão julgador com os elementos considerados necessários para a elucidação da questão. Inteligência do Enunciado nº 11 do FONAJE. III- Um simples exame técnico (art. 10 da Lei nº 12.153/09) não parece adequado e tampouco suficiente para o deslinde da complexa questão técnica debatida em primeiro grau, razão pela qual é clara a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. IV- Conflito negativo conhecido para declarar a competência do juízo suscitado
(Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha). (TJES, Conflito de competência nº100170051575, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018)

Por todo o exposto, tenho que prosperam as alegações do Juiz suscitante e, por conseguinte,
DECLAR
O

COMPETENTE

para processar e julgar a demanda o juízo da

2
ª
VARA DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
.

É como voto.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Nº
5001378-38.2022.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COMO LITISCONSORTE PASSIVA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. PERSPECTIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

I – A presença de pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, em litisconsórcio passivo facultativo ou necessário com um dos entes arrolados no inciso II do art. 5º, da Lei 12.153/09, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da demanda.

II – A complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial não afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo naqueles casos que demandam a realização de perícia complexa, onde o caráter simplista e sumário do exame técnico a que se refere o art.10 da Lei 12.153/2009 possa afetar ampla defesa e a efetividade da prestação jurisdicional.

III - Hipótese dos autos em que, para fim de julgar os pedidos formulados pela autora da demanda, poderá ser necessária a elaboração de perícia complexa, detalhada e onerosa, de forma a perquirir se houve falha na prestação de serviço pelo Hospital, bem como negligência ou imperícia de seu corpo médico profissional na introdução de cateter que culminou com a frustrada extirpação integral de pedra nos seus rins, afastando-se, assim, da acepção finalística do exame técnico ou prova técnica simplificada a que se refere o art.10 da Lei 12.153/2009

IV – Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar a demanda o Juízo da
2
ª
Vara
d
a
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e
Saúde
d
e Vitória
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecido o conflito para declarar competente para processar e julgar a demanda o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos termos do voto do Relator.